Tribunal: TJSP
Processo: 1001499-91.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ção como quanto ao recolhimento do preparo. Violação clara ao preceito contido no art. 1.007 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1001499-91.2023.8.26.0132; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2024; Data de Registro: 19/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Dimas Rubens Fonseca

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/07/2024

Data de publicação:

19/07/2024

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. Insurgência da ré contra a r. sentença que julgou procedente o pedido da instituição financeira de busca e apreensão do automóvel, com a consolidação da posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente. Apelação interposta pela ré com pedido de assistência judiciária gratuita, desacompanhado de provas suficientes da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. Insurgência da ré contra a r. sentença que julgou procedente o pedido da instituição financeira de busca e apreensão do automóvel, com a consolidação da posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente. Apelação interposta pela ré com pedido de assistência judiciária gratuita, desacompanhado de provas suficientes da insuficiência financeira alegada. Determinação para a juntada de documentos idôneos a demonstrar a insuficiência financeira ou efetuar o recolhimento do preparo recursal. Inércia plena da recorrente, tanto quanto à complementação como quanto ao recolhimento do preparo. Violação clara ao preceito contido no art. 1.007 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.